Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de novo ofício para determinar o bloqueio mensal de 10% dos vencimentos do executado, descontados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75418161). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Nos autos de origem, por ocasião do cumprimento da sentença, foi proferida a decisão de ID 214195429 determinando o bloqueio de 10% do salário do executado/agravado, abatidos os descontos legais (IRPF e INSS, ou similar), até que se atinja o valor total do débito. Foi proferida decisão nos embargos de declaração (ID 238931532), foi determinado que o bloqueio mensal nos vencimentos do executado deveria respeitar a margem consignável. Recebido ofício do órgão empregador do executado noticiando a impossibilidade de cumprimento da determinação, em razão de margem consignável negativa (ID 241302737). Por fim foi proferida decisão de ID 246184851 indeferindo o pedido de bloqueio dos vencimentos condicionados apenas ao desconto de IRPF e Contribuição Previdenciária.
4. Em suas razões recursais, o exequente alegou que a decisão de ID 214195429, proferida nos autos originários, deferiu a penhora de 10% do salário do executado, descontados apenas os encargos legais, sem condicioná-la à existência de margem consignável, estando tal decisão acobertada pela preclusão e, portanto, revestida de definitividade. Informou que o órgão pagador do agravado declarou existir margem consignável disponível de apenas R$ 9,65, o que inviabilizaria a efetivação da penhora nos termos fixados. Sustentou que os créditos do exequente devem prevalecer sobre os empréstimos consignados contratados após janeiro de 2023, a fim de evitar fraude à execução e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo-se o cumprimento da obrigação sem subterfúgios. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteou a reforma da decisão, com o reconhecimento do direito à penhora mensal de 10% do salário do agravado, descontando-se apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária, independentemente da existência de margem consignável.
5. Foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente Agravo (ID 75423025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 10% da remuneração do agravado deve ser limitada à existência de margem consignável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
8. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos.
9. Não há nos autos informações acerca da renda do executado, bem como acerca dos descontos existentes no contracheque do executado. O contracheque sequer foi acostado aos autos. Ressalte-se que o executado não veio aos autos alegar impenhorabilidade ou afirmar que a constrição prejudicaria seu sustento, a despeito de intimado.
10. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC, correta a decisão que determinou a penhora de percentual sobre o salário do devedor. Não havendo sequer alegação de que a penhora salarial levada a efeito comprometeria o mínimo existencial do devedor e de sua família, deve ser reconhecido o direito à penhora mensal de 10% do salário do agravado, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, independentemente da existência de margem consignável.
IV. DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que penhora mensal de 10% da remuneração do agravado, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, ocorra independentemente da existência de margem consignável, até quitação total do débito.
12. Sem custas recolhidas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.